Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-89.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007419-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILSON GONCALO GUIMARAES - CPF: 208.376.821-34 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE – PROMOÇÃO PARA TENENTE CORONEL DA PM/MT – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não é juridicamente possível autorizar ato de promoção à graduação superior, uma vez que o reconhecimento da promoção está condicionado na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

2 – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1833214/PA, afirmou que é de cinco anos o prazo prescricional para Servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data da inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

3 –
Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito
, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

4 – Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WILSON GONÇALO GUIMARÃES em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexiste c/c Cobrança de Diferenças Salariais n. 1007419-89.2016.811.0041, que reconheceu a prescrição da matéria de fundo,

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que é policial militar deste Estado na graduação de Major, sendo que em 20 de outubro de 2008, foi publicado o ato de sua reserva remunerada, bem como na data de sua inatividade, Major era posto máximo do militar estadual. Aduz que no ano de 2014, foi promulgado a Lei Estadual n. 529/2014, conferindo novos direitos no quadro da carreira policial e, assim, possui direito na ascensão ao posto de Tenente Coronel PM com efeito retroativo ao mês de abril de 2014, sendo que o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção e não da sua inatividade. Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecimento da promoção a posto inexistente para o Quadro Complementar da Polícia Militar, ao posto de Tenente Coronel PM, com efeitos ao mês de abril do ano de 2014.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso discorre pela prescrição quinquenal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 98944459).

Dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, em decorrência da natureza do litígio não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Wilson Gonçalo Guimarães interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais n. 1007419-89.2016.8.11.0041, que acolheu a prejudicial de mérito, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Argumenta, em síntese, que a Lei Estadual n. 529/2014 conferiu novos direitos no quadro da carreira policial e, assim, possui direito na ascensão ao posto de Tenente Coronel PM com efeito retroativo ao mês de abril de 2014, pois à época da sua inatividade, o posto de Major era o máximo existente. Aduz que o termo inicial da contagem deve fluir a partir do nascimento do seu direito à promoção, em abril de 2014, o que a seu ver afasta a prescrição quinquenal.

O juízo singular reconheceu a consumação da prescrição do direito pretendido pelo Apelante e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Diante da análise minuciosa, constata-se que o pedido do Apelante não se trata de mera promoção

extraordinária na inatividade, pois a pretensão se refere a alteração de sua aposentadoria, mediante promoção por preterição ao posto de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o que afasta alegação de trato sucessivo.

Neste aspecto, a prescrição do fundo de direito deve ser reconhecida quando ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo a ser retificado, em observância ao artigo 1º do Decreto 20.910/1932, vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo fluiu a partir de 20.10.2008, época da inatividade do Apelante, mediante reserva remunerada na graduação de Major (id. 98943979) e, tendo em vista que à ação foi ajuizada em 24.5.2016, resta evidente que a pretensão inicial está fulminada pela prescrição quinquenal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. Não se aplica o art. 3º do Decreto 20.910/32 por ser o ato de efeitos concretos que suprime vantagem recebida por servidor público, afastando a relação de trato sucessivo, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a

partir da publicação de tal ato. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (REsp 1833214/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 1º/10/2019, DJE 11/10/2019)

Neste mesmo sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – MILITAR – PROMOÇÃO A SER REALIZADA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS – PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32. 3. Processo administrativo encerrado em 30/11/2015. 4. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019, ou seja, quando já ultrapassada a data limite. 5. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS). 6. Recurso Desprovido. (N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019). 2. A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada nos autos. De acordo com o art. 198, I do Código Civil a prescrição não corre tão somente em relação aos “absolutamente incapazes”, isto é os menores de dezesseis anos (art. 3º, CC). 3. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1020647-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Constata-se, portanto, pela ocorrência da prescrição, tal como reconhecido na sentença.

Com essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022